Tribunal: TJPA
Processo: 0844383-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844383-72.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NEIL DUARTE DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AGREGAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO CONTRIBUTIVO APÓS A AGREGAÇÃO ATÉ A DIPLOMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IGEPREV e Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou o IGEPREV a computar, para fins de proventos de reserva remunerada, o período contributivo do autor após sua agregação até o término do exercício do mandato parlamentar. A sentença também determinou o ressarcimento ao autor das contribuições previdenciárias retidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O autor, ex-policial militar agregado em razão de candidatura a deputado estadual, obteve sentença favorável para incorporação do período contributivo aos proventos de inatividade e devolução de contribuições previdenciárias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período contributivo entre a agregação e a diplomação deve ser incorporado aos proventos de inatividade; e (ii) verificar a legalidade das contribuições previdenciárias descontadas após a diplomação do autor.

RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 14, §8º, II, da Constituição Federal estabelece que o militar agregado em razão de candidatura e eleito para cargo político deve passar automaticamente à inatividade na diplomação, impondo a contagem do período contributivo entre a agregação e a diplomação para o cálculo dos proventos de inatividade.

A jurisprudência do STF e do STJ consolida o entendimento de que o tempo de serviço entre a agregação e a diplomação deve ser considerado para fins previdenciários, sendo inaplicável a equiparação entre agregação e licença para interesse particular.

O desconto de contribuições previdenciárias após a diplomação contraria o princípio da legalidade estrita, uma vez que, a partir deste marco, o autor deveria estar inativo, implicando assim no devido ressarcimento das contribuições recolhidas após a diplomação.

A sentença originária foi
ultra petita
ao determinar tanto o cômputo do período contributivo até o fim do mandato para o qual foi eleito quanto a devolução de todas as contribuições previdenciárias; corrigida em remessa necessária, limitando-se o cômputo do período entre a agregação e a diplomação e determinando o ressarcimento das contribuições a partir da diplomação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Reforma parcial da sentença em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. O período contributivo entre a agregação e a diplomação deve ser computado para fins de fixação dos proventos de inatividade do militar eleito para cargo político. 2. As contribuições previdenciárias descontadas após a diplomação devem ser restituídas ao autor, por imposição do princípio da legalidade estrita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 14, §8º, II; 42, §1º; 142, §3º, X; Lei Estadual n° 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares), arts. 54, II; 101, II; 103, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833.843 GO, rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 81.339/RJ, rel. Min. Vicente Leal, j. 13.05.2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra a sentença ID5513312 que julgou procedentes os pedidos do autor
NEIL DUARTE DE SOUZA,
e condenou o IGEPREV a considerar todo o período contributivo após o ato de sua agregação, até o fim do exercício do mandato parlamentar, procedendo à incorporação do período contributivo efetivamente realizado aos proventos da reserva remunerada e às suas vantagens pessoais, nos termos do pedido principal, além de proceder o ressarcimento de todo recolhimento à título de contribuição previdenciária retido posteriormente no período correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Em síntese o autor ocupava o posto de Tenente Coronel da PMPA quando, no pleito de 2014, se candidatou ao cargo eletivo de deputado estadual. Em razão da candidatura foi agregado por ato do Governador do Estado (Decreto de 13/08/2014). Depois de eleito, por ato do Comandante Geral (Portaria 1172 de 30/10/2014) foi posto a disposição da Assembleia Legislativa do Pará tendo sido nomeado por decreto da mesa diretora como chefe do gabinete militar.

Embora tenha sido diplomado em 19/12/2014 para o cargo de deputado estadual, somente passou para a reserva remunerada em 07/04/2016, com efeitos a contar de 01/04/2016.

Narrou que o réu IGEPREV desconsiderou todo o período contributivo efetivamente realizado desde a data da sua agregação (03/07/2014) impondo-lhe diminuição de seus proventos de inatividade, atentando contra disposições da Lei n. 5.251/85 e de forma contrária a jurisprudência.

Discorreu sobre as normas que regulam a agregação dos militares da PMPA e a passagem para a reserva remunerada, concluindo com os seguintes pedidos:

1.

Que fosse considerado todo o período contributivo após o ato de agregação do Requerente até o fim do exercício do mandato parlamentar, dando-se a repercussão devida à incorporação do período contributivo efetivamente realizado aos proventos da inatividade;

Em alternativa ao primeiro pedido requereu:

2.

Caso não admitido o pedido principal, que fosse considerado todo o período contributivo após o ato de agregação do Requerente até a expedição do ato que transferiu o Requerente para a Reserva Remunerada, dando-se a repercussão devida à incorporação do período contributivo aos proventos da inatividade e determinando-se a devolução de todo e qualquer recolhimento à título de contribuição previdenciária retido posteriormente;

Em um terceiro pedido, também alternativo aos dois primeiros, requereu:

3.

Caso não admitidos os pedidos anteriores, que fosse considerado todo o período contributivo após o ato de agregação, até a exoneração da função de Chefe do gabinete Militar da ALEPA, dando-se a repercussão devida a incorporação do período contributivo aos proventos de inatividade e determinando-se a devolução de todo e qualquer recolhimento à título de contribuição previdenciária retido posteriormente;

Em um quarto pedido, novamente alternativo aos anteriores, requereu:

4.

Caso não admitidos os pedidos anteriores, que fosse considerado todo o período contributivo após o ato de agregação até a sua diplomação, dando-se a repercussão devida a incorporação do período contributivo aos proventos de inatividade e determinando-se a devolução de todo e qualquer recolhimento à título de contribuição previdenciária retido posteriormente;

Em um quinto e ultimo pedido alternativo requereu que no caso de não serem admitidos nenhum dos pedidos anteriores, requereu a devolução de
R$ 244.648,81 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos)
, montante correspondentes a todas as contribuições previdenciárias retidas após a data da agregação.

Instruído o processo, sobreveio então a sentença apelada que condenou o IGEPREV e determinou o cumprimento de obrigação de fazer e obrigação de pagar, basicamente assim lançada:

1 (obrigação de fazer) -
considerar todo o período contributivo do Requerente após o ato de sua agregação, até o fim do exercício do mandato parlamentar
, com a repercussão devida a incorporação do período contributivo aos proventos de inatividade;

2 (obrigação de pagar) –
ressarcir o autor por

todo recolhimento à título de contribuição previdenciária retido posteriormente
;

Da sentença recorreu o Ministério Público arguindo essencialmente que o período de agregação se equipara a licença para tratar de interesse particular e tal licença não dá direito à remuneração, nem à contagem de tempo de serviço, apontando a inconstitucionalidade do art. 54, II da Lei Estadual n° 5.251/85.

Afirma que embora o autor tenha sido diplomado em 19.12.2014 a sua transferência para a reserva remunerada somente ocorreu em 07.04.2016, com efeitos retroativos a 01.04.2016, contudo, sustenta que essa demora não implicou prejuízo ao autor na medida que o IGEPREV teria computado o tempo de contribuição compreendido entre a diplomação e a transferência para a reserva remunerada.

Afirma que não se aplica o art. 38, V da Constituição Federal pois não se trata de afastamento para exercer mandato eletivo, mas sim de exclusão do serviço ativo.

Pede a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido.

O IGEPREV também apelou.

Sustentou a conformidade/legalidade do processo administrativo nº 2015/380126, no qual o autor foi transferido para inatividade por meio da Portaria nº 511 de 07/04/2016, DOE nº 33105 de 11/04/2016, no posto de Coronel e com soldo proporcional ao tempo de serviço, com fundamento nos artigos 101, inciso II, art. 103, inciso X e art. 54, inciso II da Lei Estadual n° 5.251/85, conforme ato de diplomação, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Descreve que o cômputo do tempo de serviço do segurado foi realizado considerando a data de ingresso no serviço militar estadual, em 01/04/1992 até 01/04/2016, contudo, foi desconsiderado o período no qual esteve agregado para se candidatar a cargo eletivo até a respectiva diplomação – 03/07/2014 a 19/12/2014, por entender que nesse tempo há prejuízo da contagem de tempo de efetivo serviço (art. 54, II, art. 72, parágrafo único, art. 88, § 1, III, alínea “n” e § 6 do EPM).

Afirma que o art.54, inc. II da Lei Estadual nº 5.251/85 foi recepcionado pela Constituição Federal, permanecendo válida a noção de que a agregação para efeito de disputa a cargo eletivo equivale a licença por interesse particular.

Discorre sobre o império do princípio da legalidade e requer ao final o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões em ID

5513319 sustenta a constitucionalidade do art. 54, II da Lei Estadual n° 5.251/85, e o não provimento da apelação do Ministério Público.

Em relação a apelação do IGEPREV afirma, preliminarmente, que não merece ser conhecida por ofensa ao princípio da dialeticidade, a partir do qual todo recurso deve, obrigatoriamente, atacar os fundamentos da decisão hostilizada, sob pena de indeferimento do pedido.

No mérito, afirma que na forma estabelecida pela jurisprudência do e. STF o militar afastado do serviço para concorrer a cargo político deverá receber sua remuneração durante o período de afastamento e computar o lapso eleitoral para tempo de serviço (ARE: 833.843 GO, Min. DIAS TOFFOLI), tanto assim que no período em que esteve agregado (03/07/2014 a 19/12/2014), houve a manutenção do pagamento da remuneração integral do Recorrido, inclusive com a realização de descontos decorrentes de suas contribuições previdenciárias.

Sustenta que ao ter sofrido descontos de natureza previdenciária no tempo que esteve no exercício da atividade parlamentar, tem direito ao computo desse tempo para constituição dos proventos tal qual se concede aos servidores civis, à luz do art. 38 da CF/88 e art. 12, I, “j”, da Lei 8.212/91, atribuindo-se a respectiva a majoração do soldo, observando-se a correta repercussão nas vantagens à ele atreladas.

Pede o desprovimento da apelação.

A procuradoria de justiça preferiu não se manifestar nos termos do artigo 4° da RECOMENDAÇÃO n° 34/CNMP.

É o relatório.

VOTO

A solução da controvérsia trazida à colação a esta turma julgadora exige que se estabeleça a exata configuração do efeito devolutivo do recurso de apelação.

Nessa trilha, aclama-se prudente doutrina de Araken Assis
[1]
, a qual ensina as dimensões do efeito devolutivo da apelação,
in verbis
:

(...)
o efeito devolutivo reclama análise sob duas perspectivas diferentes, mas complementares: em primeiro lugar, no plano horizontal, quanto à sua (a) extensão, cabendo estabelecer se o pronunciamento do tribunal cobrirá área igual ou não àquela percorrida pelo órgão a quo; ademais, no plano vertical, tangente à (b) profundidade da devolução operada no apelo, nos fundamentos da sentença toca identificar as questões decididas e, além disso, se todas elas, e ainda outras, embora não decididas, devem ser ponderadas pelo tribunal.

O plano horizontal se compõe das questões antecedentes ao mérito. E a verticalidade não se relaciona à possibilidade de o tribunal mirar para trás, e sim, perante determinada classe de questões, perscrutar as inexploradas profundezas, por assim dizer olhando para baixo.

Na mesma direção, Teresa Alvim e Nelson Júnior
[2]
pontuam no sentido de que:

“
No recurso de apelação, o efeito devolutivo se projeta em duas dimensões
: uma horizontal e outra vertical.
Na dimensão horizontal do efeito devolutivo, delimita-se, precisamente, o que se submete, por intermédio da apelação, ao julgamento do órgão ad quem, ou seja, a extensão das matérias que serão devolvidas
. Essa extensão, por sua vez, se define pela extensão da impugnação recursal, consagrado na máxima do
tantum devolutum quantum appellatum
. É o próprio apelante, portanto, quem determina o que será objeto do recurso. Trata-se de uma expressão nítida da voluntariedade recursal, derivada do próprio princípio dispositivo (retomado em duplo grau de jurisdição), em que o recorrente não só decide se irá apelar, mas também do que irá apelar.

Na dimensão vertical, compreendida como a profundidade do efeito devolutivo, é definida a devolução automática ao tribunal de todas as alegações, os fundamentos e as questões referentes ao objeto da apelação, dentro do limite fixado pela extensão
. Se está presente nos fundamentos que o tribunal terá à disposição no julgamento do recurso. Destarte,
a extensão do efeito devolutivo delimita sua profundidade, mas, por outro giro, todo e qualquer fundamento que tenha sido levado ao processo, ainda que não conste na apelação, poderá ser apropriado pelo tribunal como motivação de sua decisão.

Na doutrina, ainda, José Carlos Barbosa Moreira
[3]
, ao comentar o art. 515 do CPC, atual art. 1.013, do CPC/2015, igualmente já apontava:

“A exata configuração do efeito devolutivo é problema que se desdobra em dois: o primeiro concerne à extensão do efeito; o segundo à sua profundidade.
Delimitar a extensão do efeito devolutivo é precisar o que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem; medir-lhe a profundidade é determinar com que material há de trabalhar o órgão ad quem para julgar
”.

Ademais, acerca dessa questão processual, recruta-se do ementário do c. STJ, de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, os seguintes termos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE. DISTINÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FORMA. MODIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNICÍVEL DE OFÍCIO. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE CONTRÁRIA. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 07/STJ.

Deve-se distinguir entre a extensão do efeito devolutivo da apelação, limitada pelo pedido daquele que recorre, e a sua profundidade, que abrange os antecedentes lógico-jurídicos da decisão impugnada. Estabelecida a extensão do objeto do recurso pelo requerimento formulado pelo apelante, todas as questões surgidas no processo, que possam interferir no seu acolhimento ou rejeição, devem ser levadas em conta pelo Tribunal
. Quanto à utilização do arbitramento como meio de liquidação, sua modificação pelo Tribunal a quo não implica em decisão extra ou ultra petita, tampouco em trespasse da matéria devolvida à apreciação do órgão ad quem, na medida em que se trata de questão apreciável ex officio. As formas de liquidação não se sujeitam ao arbítrio do juiz, pois compõem o devido processo legal e, como tal, são de ordem pública. Nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC, “se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”. A aferição da adequação da verba honorária demanda reexame de matéria fática, circunstância que encontra óbice na Súmula nº 07 do STJ. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 714.068/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 15/4/2008 - destaquei)

No exame da profundidade do efeito devolutivo, os poderes do juízo
ad quem
são mais amplos e aptos a corrigir, quando necessário à adequada solução do litígio, tudo aquilo que de alguma forma foi aventado no processo.

Nesse diapasão, de plano contato um erro na sentença.

O juízo
a quo
parece ter ignorado que os pedidos eram alternativos que nuances diferenças essenciais tanto para a Fazenda Pública quanto para o autor, que em última análise requereu que da autarquia previdenciária adote um comportamento coerente, a saber, se promoveu descontos previdenciários em um determinado período que os compute para fins de fixação dos proventos de aposentadoria, caso não o faça, que devolva os valores descontados devidamente corrigidos.

Come se viu na sentença o juízo
a quo
determinou que o período seja computado
e ainda determinou a devolução das contribuições.

Ao considerar o pedido principal e as suas alternativas, poder-se-á inferir que a sentença foi
ultra petita,
que será abordado mais adiante.

Como se sabe a CF excepcionou aos militares dos Estados a possibilidade de elegerem-se, desde que alistáveis, em atenção à isonomia no gozo dos direitos políticos dos cidadãos (arts. 14, § 8º, 42, § 1º, e 142, § 3º, X).

Da mesma forma, a CF também destinou à lei estadual específica dispor, as condições de transferência do militar para a inatividade, a remuneração, as prerrogativas e demais situações especiais dos militares (art. 42, § 1º).

Nesse contexto, a própria CF instituiu ressalvas, levando em consideração o tempo de serviço, para fazer constar que, se o militar contar mais de dez anos de serviço, que é o caso do autor, será agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade (CF, art. 14, § 8º, II).

No tocante à interpretação do artigo 14, § 8º, inciso II, da Constituição Federal, não foi outro o entendimento fixado pelo Estatuto dos Policiais Militares (EPM):

Art. 54. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

(...)

II- se contar mais de 10 (dez) anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

-------------------

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:

(...)

III- for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:

(...)

n) ter se candidatado a cargo eletivo, deste que conte com 10 (dez) ou mais anos de efetivo serviço;

(...)

§ 6º A agregação do Policial Militar, a que se refere a letra "n" do inciso III do § 1º, é contada a partir do registro como candidato, até sua diplomação ou seu regresso à Corporação, se não houver sido eleito.

Aqui não há o que se confundir entre agregação, historicamente regulada como “situação especial” e licença por interesse particular, historicamente regulada como “direito”. Tão diversas que são uma da outra que no Estatuto dos Policiais Militares, são reguladas em títulos distintos (IV e III respectivamente), e na própria Constituição também há referência explicita:

Art. 42 -
Os membros das Polícias Militares
e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º,
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X
, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

-----------------

Art. 142 (...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e
outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades
, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Aliás, há muito essa questão foi superada, tanto no e. STF como exemplificado no AI 189.907-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento, Segunda Turma, DJ de 21/11/1997, ao fixar que a licença para a candidatura não eqüivale ao afastamento para tratar de interesse particular e determina, para a hipótese de candidatura, a isonomia de tratamento do servidor civil, mandando aplicar aos militares a Lei Complementar n. 64/90, bem como no c. STJ que entendeu que o militar que contar com mais de 10 anos de serviço tem direito à percepção de remuneração durante o período em que for agregado para fins de candidatura eleitoral a exemplo do REsp 81.339/RJ, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 13/05/2002).

Dissipada qualquer dúvida acerca impossibilidade de equiparação entre agregação e gozo de licença, cumpre-me aferir a legalidade dos descontos previdenciários havidos e o computo de tempo adotado para definição dos proventos do autor.

Nesse ponto, para melhor esclarecimento, socorro-me do quadro abaixo que funcionará como balizas temporais dos fatos que efetivamente impactam o direito e delimitam os pedidos.

Agregação - Diplomação

Diplomação – Início mandato

Exercício mandato – Reserva remunerada

03/07/14 – 19/12/14

19/12/14 – 1º/02/14

1º/02/14 – 1º/04/2016

Estabelecidos os limites temporais, é certo afirmar que no primeiro período entre a agregação e a diplomação, o autor pertencia ao efetivo em atividade da PMPA, na forma estabelecida pela legislação de regência, especialmente na Lei Estadual n. 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares).

Contudo, ao ter permanecido no quadro ativo da PMPA depois da sua diplomação, assim mantido praticamente até o meio do mandato de Deputado Estadual, tem-se a concretização escandalosa da inconstitucionalidade da PORTARIA 0511 de 07/04/2016 do IGEPREV, que transfere para a reserva remunerada o autor na forma dos arts. 101, II; 103, X e 54, II da Lei n. 5.251/85, quase um ano e meio depois da diplomação.

Nesse ponto já é correto afirmar que os recolhimentos previdenciários havidos no período da agregação até a diplomação foram todos legais, portanto, não há o que falar em devolução.

Noutra senda, o recolhimento dos valores havidos a partir de 19/12/2014, devem ser restituídos ao autor, e pela mesma lógica, o interregno de tempo contado entre o dia 19/12/2014 e 01/04/2016 não pode ser computado para fins de cálculo e constituição do valor final dos proventos.

Entenda-se que a data de 19/12/2014 deve ser observada
como o único marco temporal legal
para a transferência do apelado para a reserva remunerada, dada a imposição inarredável da Constituição Federal nos arts. 14, § 8º, 42, § 1º, e 142, § 3º, X, bem como com o EPM arts. 101, II; 103, X e 54, II da Lei n. 5.251/85, vigentes a época dos fatos, qualquer outra data deve ser considerada uma ofensa aos princípios da administração, em especial o da legalidade estrita, reclamando inclusive, eventual apuração de responsabilização do presidente da autarquia previdenciária à época dos fatos.

Nesse diapasão é possível voltar ao dispositivo
ultra petita
da sentença aqui reproduzido
in verbis
:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, e por conseguinte,
condeno o IGEPREV a considerar todo o período contributivo do Requerente após o ato de sua agregação
,
até o fim do exercício do mandato parlamentar
, procedendo à incorporação do período contributivo efetivamente realizado aos proventos da reserva remunerada do Autor e às suas vantagens pessoais, nos termos do pedido principal.

Condeno ainda o requerido ao ressarcimento de todo recolhimento à título de contribuição previdenciária retido posteriormente
, mas tão somente no que se refere ao período correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, nos termos da prescrição quinquenal, cujo valor total atualizado deverá ser apurado em liquidação acrescendo-se juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

Lembro que o autor em momento algum pediu que o IGEPREV fosse condenado ao computo do período contributivo efetivamente
ACRESCIDO
da devolução dos valores. Tanto assim que apresentou um pedido principal e quatro alternativos, dos quais, o pedido enumerado na alínea
‘d’
, é o que melhor se alinha a norma de regência e deve ser atendido.

Assim exposto vou conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
a ambas as apelações, contudo em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, hei de corrigir a sentença, claramente
ultra petita.
Assim, em razão da incompatibilidade constitucional e infraconstitucional do autor/apelado permanecer no quadro ativo da PMPA depois da sua diplomação em 19/12/2014, na forma dos arts. 14, § 8º, 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da CF c/c arts. 101, II; 103, X e 54, II da Lei n. 5.251/85, estou por reconhecer a legalidade das contribuições previdenciárias e do computo do tempo de serviço para fins de inatividade havidos até a data de 19/12/2014, consequentemente, declarara ilegais os descontos previdenciários e computo do tempo de serviço para fins de inatividade posteriores a esse marco, e reformar a sentença para condenar o IGEPREV a revisar o processo de transferência do autor para a reserva remunerada considerando todo o período contributivo após o ato de agregação (03/07/2014) até a sua diplomação (19/12/2014), dando a repercussão devida à incorporação do período contributivo aos proventos da inatividade remunerada do autor e às suas vantagens pessoais, bem como condenar a autarquia previdenciária a devolução de todos os valores recolhidos à título de contribuição previdenciária posteriores a diplomação, devidamente acrescidos dos consectários legais estabelecidos nos temas 810 d STF e 905 do STJ. Embora o proveito econômico possa superar 200 salários-mínimos, vou manter os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento), adequados a trabalho desempenhado pelo patrono do autor.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Manual dos Recursos. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021

[2]
Questões Prejudiciais e os Limites do Tantum Devolutum Quantum Appelattum. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021

[3]
Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2008, Vol. V, 14ª ed., n. 237, p. 430

Belém, 05/11/2025